Tribunal: TJSP
Processo: 1013458-50.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – Pedido de ressarcimento moral por erro médico – Exame com resultado falso positivo para HIV e consequente conduta clínica que ignorou a contraprova laboratorial – Ação julgada improcedente – Apelação intempestiva – Ainda que se aplicasse suspensão processual em ampliação interpretativa do artigo 313 do Código de Processo Civil, o recurso foi protocolado tardiamente

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – Pedido de ressarcimento moral por erro médico – Exame com resultado falso positivo para HIV e consequente conduta clínica que ignorou a contraprova laboratorial – Ação julgada improcedente – Apelação intempestiva – Ainda que se aplicasse suspensão processual em ampliação interpretativa do artigo 313 do Código de Processo Civil, o recurso foi protocolado tardiamente – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013458-50.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FABIANA
BARREIRA DE CARVALHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-50.2018.8.26.0224 - Voto no 28617 Página 2 de 4
VOTO No 28617
APELAÇÃO CÍVEL No 1013458-50.2018.8.26.0224
FORO DE ORIGEM: GUARULHOS
APELANTE(S): FABIANA BARREIRA DE CARVALHO
APELADO(S): MUNICÍPIO DE GUARULHOS
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL Pedido de ressarcimento
moral por erro médico Exame com resultado falso positivo para
HIV e consequente conduta clínica que ignorou a contraprova
laboratorial

Ação
julgada
improcedente

Apelação
intempestiva Ainda que se aplicasse suspensão processual em
ampliação interpretativa do artigo 313 do Código de Processo
Civil, o recurso foi protocolado tardiamente
Apelação não
conhecida.
Vistos.
Apelação interposta por Fabiana Barreira de Carvalho
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos (fls 204/212), que julgou improcedente ação de
ressarcimento de danos morais ajuizada em face dessa Municipalidade,
motivada por erro diagnóstico laboratorial indicando falso positivo para
HIV, e consequente conduta clínica que ignorou a evidência da
contraprova sorológica.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) negligência no
atendimento médico; b) contraprova atestando resultado negativo para
HIV ignorado; c) manutenção de prescrição dos retrovirais a despeito da
ciência do resultado diverso de exames clínicos; d) o erro não ficou
adstrito ao exame, mas estendeu-se à conduta médica adotada em face
do primeiro resultado; e) impedimento de amamentação; f) recém-
nascido medicado com coquetéis sem necessidade, o que resultou é
problemas sérios no seu desenvolvimento; g) dilação do prazo para
interposição de recurso (fls 218/223 e 224/229).
Apelo respondido (fls 234/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-50.2018.8.26.0224 - Voto no 28617 Página 3 de 4
É o relatório.
Fabiana Barreira de Carvalho cobra reparação moral do
Município de Guarulhos, decorrente de erro diagnóstico e, depois, da
conduta médica após receber resultado laboratorial de falso positivo para
HIV.
Ação julgada improcedente.
A apelação não pode ser conhecida.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 03/09/2019, e publicada em 04/09/2019 (fls 213/214).
Portando, o prazo para interposição do recurso de apelação findou no dia
25/09/2019.
Sobreveio petição da advogada da autora para suspensão do
prazo supramencionado diante de realização de procedimento cirúrgico
de emergência em 17/09/2019, sendo-lhe indicado repouso por 30 dias a
partir desta data, ou seja, até 17/10/2019 (fls 215/217).
Ainda que se aplicasse o artigo 313 do Código de Processo
Civil em interpretação extensiva, sobre a suspensão do curso do prazo
processual, o que não considero ser o caso, ainda assim o prazo do
recurso teria se esvaído.
Admitida somente por hipótese a suspensão no dia
17/09/2019 ainda restariam seis dias úteis até 25/09/2019. A suspensão
findaria em 17/10/2019; logo, o prazo final seria dia 25/10/2019.
Todavia o recurso de apelação foi protocolado em 29/10/2019.
Intempestivamente.
Diz Flávio Cheim Jorge que a previsão de determinado
prazo para interposição dos recursos decorre de razões à segurança
jurídica, impedindo que uma decisão seja revista a qualquer tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-50.2018.8.26.0224 - Voto no 28617 Página 4 de 4
(Tereza Arruda Alvim Wambier e outros - Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 2227, Revista dos Tribunais,
2015).
Trata-se, pois, de requisito extrínseco de admissibilidade
recursal.
Por meu voto, não conheço da apelação da autora.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator